Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603243-78.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
17/07/2023
Número: 0603243-78.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 24/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - FABIO DE FREITAS COUTO ROSA - ELEIÇÕES 2022
- REPUBLICANOS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 FABIO DE FREITAS COUTO ROSA
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
MARCIA CRISTINA DOS SANTOS ROSANELI (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE WALDRICH NICASTRO (ADVOGADO)
FABIO DE FREITAS COUTO ROSA (REQUERENTE)
MARCIA CRISTINA DOS SANTOS ROSANELI (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE WALDRICH NICASTRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43652638
13/07/2023
18:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.151

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603243-78.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 FABIO DE FREITAS COUTO ROSA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: MARCIA CRISTINA DOS SANTOS ROSANELI - OAB/PR57531
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE WALDRICH NICASTRO - OAB/PR57234
REQUERENTE: FABIO DE FREITAS COUTO ROSA
ADVOGADO: MARCIA CRISTINA DOS SANTOS ROSANELI - OAB/PR57531
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE WALDRICH NICASTRO - OAB/PR57234
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
OMISSÃO DE REGISTRO DE DESPESAS
NO SISTEMA SPCE. VALOR IRRISÓRIO.
IRREGULARIDADE DE DESPESA
REALIZADA COM RECURSO DO FEFC.
P E R C E N T U A L
D I M I N U T O .
NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE
D A S C O N T A S D E C A M P A N H A .
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. Omissão por parte do prestador de
contas no registro no Sistema SPCE, de
despesa de valor absoluto diminuto, que
não gerou prejuízo à transparência e
regularidade das contas de campanha,
sendo possível a aposição de ressalva,
pelos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

2. Tendo o candidato recebido recursos
do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) e não comprovada
despesa realizada, ainda que consista de
Num. 43652638 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/07/2023 18:34:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071318342298600000042613704
Número do documento: 23071318342298600000042613704
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2023 12:59:01

valor irrisório, enseja a devolução da
quantia ao Tesouro Nacional, nos termos
do art. 79 § 1º e 2º da Res. TSE nº
23.607/2019.

3 . A p l i c a ç ã o d o p r i n c í p i o s d a
proporcionalidade e razoabilidade
Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 12/07/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por FABIO DE FREITAS COUTO
ROSA, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Republicanos - PR, nas
Eleições de 2022.

O prestador apresentou prestação de contas parcial em 13/09/2022, já as contas
finais foram entregues tempestivamente em 01/11/2022, nos termos da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID.43453704).

Pela Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal foi emitido Parecer Conclusivo, ID
43590806, manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas, em razão das
inconformidades verificadas nos itens 3.2 e 8, conforme detalhamento.

Item 3.2: Omissão de registro de despesa no Sistema SPCE, pelo prestador, no
valor total de R$ 244,00;

Item 8: Ausência de documento vinculado à despesa realizada com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, no valor de R$ 200,00.

Não obstante intimado, o candidato não apresentou manifestação acerca do
Parecer Técnico Conclusivo, conforme certificado pela Seção de Processamento (ID.43596205).

Seguiram os autos com vista à D. Procuradoria Regional Eleitoral, a qual
manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas, ID 43602440, por entender que as
irregularidades apontadas representam percentual diminuto em relação ao total de gastos da
campanha, passíveis de ensejar a anotação de ressalva pela aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

É o relatório.

Num. 43652638 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/07/2023 18:34:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071318342298600000042613704
Número do documento: 23071318342298600000042613704
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2023 12:59:01

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada FABIO DE FREITAS
COUTO ROSA, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Republicanos, nas
Eleições de 2022.

Conforme prestação de contas, os recursos utilizados pelo candidato na campanha
totalizaram R$ 33.183,00, com a seguinte composição:

a) Recursos financeiros provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, repassados pela Direção Partidária Estadual – R$ 30.000,00.

b) Doações estimáveis em dinheiro, recebidas da Direção Partidária Estadual, no
valor total de R$ 3.183,00.

Já em relação aos gastos eleitorais de campanha, na prestação de contas foram
registrados pagamentos de despesas no valor total de R$ 29.022,95.

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer conclusivo, opinou pela aprovação
com ressalvas, tendo em vista 2 irregularidades referentes à omissão de registro de despesa no
Sistema SPCE, no valor total de R$ 244,00, e ausência de documentação vinculada à despesa
realizada com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, no valor de
R$ 200,00.

Embora intimado, não houve manifestação do candidatdo após a emissão do
Parecer Técnico Conclusivo.

No entendimento da d. Procuradoria Regional Eleitoral a prestação de contas deve
ser aprovada com anotação de ressalva, vez que as irregularidades apontadas no parecer
conclusivo representam percentual diminuto em relação aos gastos totais de campanha, com o
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor da despesa realizada com recursos do FEFC e não
comprovada (ID 43602440).

Passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas no Parecer Técnico
Conclusivo.

Item 3.2: Omissão de registro de despesa no Sistema SPCE, pelo prestador, no
valor total de R$ 244,00

Conforme se depreende do parecer, na prestação de contas foram registrados
pagamento de despesas no valor total de R$29.022,95.

Não obstante, mediante análise do extrato bancário da conta específica de
Num. 43652638 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/07/2023 18:34:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071318342298600000042613704
Número do documento: 23071318342298600000042613704
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2023 12:59:01

campanha, foi constatado que as despesas totalizaram R$ 29.266,95, havendo, portanto, sobras
de recursos no valor declarado de R$ 733,05.

Desta forma, verifica-se que houve uma omissão por parte do prestador de contas
no registro de despesa no valor de R$ 244,00, junto ao Sistema SPCE, assim especificada no
parecer conclusivo:

Com efeito, nos termos do art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019, as despesas e
receitas devem ser especificadas e coadunar com os respectivos lançamentos nos extratos das
contas bancárias abertas em nome do candidato.

Como também não se olvida, que a omissão de gastos de campanha, por si só,
consiste de vício de natureza grave, que dependendo do percentual da campanha que é
abarcado pela omissão, pode conduzir à desaprovação das contas de campanha.

Contudo, no caso em apreço, como bem pontuado pela equipe técnica no relatório
conclusivo, o valor de R$ 244,00 representa um percentual de irregularidade de 0,73% em
relação aos recursos totais utilizados na campanha, o que enseja a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade para afastar a desaprovação das contas.

De fato, consoante entendimento da Corte Superior, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade em processo de prestações de contas condiciona–se a três
requisitos cumulativos: (a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; (b) percentual ou
valor inexpressivo do montante total de irregularidades da campanha; (c) ausência de má–fé da
parte prestadora. (AgR–REspEl nº 0000590–91/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em
31.5.2022, DJe de 28.6.2022).

Deste modo, entende-se que se trata de valor absoluto diminuto em questão,
permeado de boa-fé pelo candidato ao realizar a prestação de contas, que não gerou prejuízo à
transparência e regularidade das contas de campanha, sendo possível a aposição de ressalva.

Neste sentido:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA
ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS
IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC. GASTO NÃO ELEITORAL.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS
IRREGULARIDADES. PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.

Num. 43652638 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/07/2023 18:34:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071318342298600000042613704
Número do documento: 23071318342298600000042613704
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2023 12:59:01

(...)

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser
aplicados para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas
identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto módico.

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta
e quatro reais e dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente,
inapto a ensejar a desaprovação de contas.

(...)

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a) Min.
Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 48, Data
17/03/2021- acrescidos grifos)

Contudo, deve ocorrer a determinação de recolhimento do valor correspondente à
diferença ao Tesouro Nacional. Isso porque, a irregularidade configura omissão não só de
despesa, por infringir o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, como
também omissão de receita.

Com efeito, nos termos do inciso VI no § 1º do art. 32, § 1º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019, caracterizam recurso de origem não identificada “os recursos financeiros que não
provenham das contas específicas de que tratam os arts 8º e 9º da mesma Resolução”, devendo,
portanto, haver o recolhimento ao erário, ex vi do caput e § 6º do mesmo art. 32, que assim
estabelecem:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional
p o r
m e i o
d e
G u i a
d e
R e c o l h i m e n t o
d a
u n i ã o
(GRU).

(...) § 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o
valor deverá ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.

Portanto, a irregularidade apontada neste item, isoladamente considerada, no valor
de R$ 244,00 (duzentos e quarenta e quatro reais), enseja a aprovação das contas de campanha
com anotação de ressalva apenas, face o percentual diminuto da irregularidade em relação aos
recursos totais utilizados na campanha, devendo o candidato promover o recolhimento do valor
ao Tesouro Nacional, vez que se trata de despesa omitida que foi saldada com recursos de
origem não identificada, na forma do art. 32, §§ 2º e 6º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.

Item 8: Ausência de documento vinculado à despesa realizada com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, no valor de R$ 200,00.

Trata-se de inconsistência apontada no parecer conclusivo referente à despesa que
foi paga com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), no valor de
R$ 200,00, mediante transferência eletrônica da conta específica de campanha para ROBERTO
OLIVEIRA DE LIMA, CPNJ nº 26.186.628/001-17, porém ausente documento vinculado à
despesa na prestação de contas do candidato.

Num. 43652638 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/07/2023 18:34:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071318342298600000042613704
Número do documento: 23071318342298600000042613704
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2023 12:59:01

Conforme determinação contida no art. 53, II, “c” da Resolução 23.607/2019, a
documentação apresentada com a finalidade de comprovar os gastos eleitorais precisa ser
íntegra.

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

No caso em apreço, não se olvida que restou inviabilizada a comprovação da
despesa com recursos do FEFC, no valor de R$200,00. Isto porque, ainda que os recursos
tenham transitado pela conta específica de campanha e sua destinação possa ser aferida
mediante análise dos extratos bancários, a ausência de apresentação, por parte do prestador, de
documento comprobatório vinculado à respectiva despesa, além de impedir sua comprovação,
revela a necessidade de devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional, nos termos do
art. 53, II, "c" e art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Contudo, há de se ressaltar que a despesa não comprovada, corresponde a um
percentual de irregularidades de 0.69% em relação ao total de despesas que foram efetivadas
com recursos do FEFC, o que ensejaria novamente a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, ante o percentual diminuto em questão.

Neste sentido, é entendimento desta Corte Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E
PARCIAL RETIFICADORA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FICALIZAÇÃO DAS
CONTAS. RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS ELEITORAIS.
CONFIGURAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO QUE
CORRESPONDE A 0,12% DAS RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPROCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. RESSALVA. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM A
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. DEPESAS PAGAS COM RECURSOS
Num. 43652638 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/07/2023 18:34:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071318342298600000042613704
Número do documento: 23071318342298600000042613704
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2023 12:59:01

DO FEFC. RECOLHIMENTO DO MONTANTE AO ERÁRIO.
IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A 1,14% DAS RECEITAS
AUFERIDAS DO FEFC. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPROCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

(...)

6. O prestador apresentou declarações dos proprietários dos veículos, as quais
atestam que os locadores detêm a posse dos automóveis, restando, assim,
demonstrada a irregularidade das despesas efetuadas com recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, devendo ser
recolhido o montante de R$ 8.000,00 ao Tesouro Nacional. Irregularidade que
corresponde 1,14% das receitas auferidas do FEFC, autorizando a aposição de
ressalva ante a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

7. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358322, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE
- DJE, Tomo 90, Data 12/05/2023 – acrescidos grifos)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. VALOR ÍNFIMO. PRINCÍPIO
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE
GASTOS ELEITORAIS. COMBUSTÍVEL. NOTAS FISCAIS SEM CNPJ DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

(...)

6. Considerando que as inconsistências nas despesas pagas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC
representam apenas 6,63% do total de recursos da campanha, revela–se
adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes do
TSE.

(..)

8. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060255434, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 96,
Data 22/05/2023 – acrescidos grifos)

Num. 43652638 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/07/2023 18:34:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071318342298600000042613704
Número do documento: 23071318342298600000042613704
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2023 12:59:01

Neste contexto, a aprovação das contas com ressalvas é medida consentânea ao
caso em análise, ante o percentual diminuto das irregularidades apontadas nos itens 3.2 e 8, vez
que permitem o emprego dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para afastar a
desaprovação.

Ainda, ressalte-se que o valor de R$ 200,00, referente à despesa não comprovada,
por se tratar de recurso oriundo do FEFC, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do
artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/19.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de:

a) APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas por FABIO DE FREITAS
COUTO ROSA, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo Partido Republicanos - PR, nas
Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, II da Resolução TSE n° 23.607/2019.

b) DETERMINAR ao prestador de contas a devolução da quantia de R$ 244,00
(duzentos e quarenta e quatro reais) correspondente à despesa omitida e paga com
recursos identificados como de origem não identificada, ao Tesouro Nacional, nos termos do
art. 32, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por meio da emissão de Guia de Recolhimento
da União (GRU), no prazo de até 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado da presente decisão,
a serem corrigidos nos termos do art. 32, §3º da mesma resolução, sob pena de remessa dos
autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança;

c) DETERMINAR ao prestador de contas a devolução da quantia de R$ 200,00
(duzentos reais) ao Tesouro Nacional, correspondente ao recurso oriundo do FEFC, nos
termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por meio da emissão de Guia de
Recolhimento da União (GRU), no prazo de até 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado da
presente decisão, a serem corrigidos nos termos do §2º da mesmo artigo, sob pena de remessa
dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603243-78.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
FABIO DE FREITAS COUTO ROSA DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO:
MARCIA CRISTINA DOS SANTOS ROSANELI - PR57531, PEDRO HENRIQUE WALDRICH
NICASTRO - PR57234 - REQUERENTE: FABIO DE FREITAS COUTO ROSA - Advogados
do REQUERENTE: MARCIA CRISTINA DOS SANTOS ROSANELI - PR57531, PEDRO
HENRIQUE WALDRICH NICASTRO - PR57234.

Num. 43652638 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/07/2023 18:34:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071318342298600000042613704
Número do documento: 23071318342298600000042613704
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2023 12:59:01

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, com determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 12.07.2023

Num. 43652638 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/07/2023 18:34:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071318342298600000042613704
Número do documento: 23071318342298600000042613704
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2023 12:59:01